Tribunal: CARF
Processo: 10882.720829/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720829/2011-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.172 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
QUATRO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, vencidos os conselheiros Ronaldo
Souza Dias (Relator), Larissa Nunes Girard e Luís Felipe de Barros Reche, que rejeitaram a
proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias,
Ronaldo Souza Dias, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Larissa
Nunes Girard (suplente convocada), Lázaro Antônio Souza Soares. Ausente o conselheiro Carlos
Henrique de Seixas Pantarolli, substituído pela conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 579 e ss) interposto contra o Acórdão no 16-
81.089 - 9a Turma da DRJ/SPO, de 20/12/17 (fls. 552 e ss), que considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 497 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 138 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720829/2011-69
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

ss), que indeferiu pedido de ressarcimento em PER/Dcomp (03 e ss), referente a Cofins não-
cumulativa mercado interno do 4o trimestre de 2007.
I - Do Pedido e do Despacho Decisório
O Ressarcimento de crédito de COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno do 4o
trimestre/2007, solicitado na Per/Dcomp de n° 26666.68685.290808.1.1.11-8802, apurado pelo
estabelecimento de CNPJ no 01.311.661/0001-09, soma o valor de R$2.045.057,16.
O Despacho Decisório NÃO reconheceu direito creditório a favor da interessada,
argumentando que “a empresa somente poderia adquirir créditos de PIS/PASEP e COFINS
relativos a operações de venda no mercado Interno após outubro de 2009, com o advento da Lei
12.058/2009”, ou se efetuou venda para Zona Franca de Manaus, o que não ficou provado.

II – Da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem a Inconformidade do
contribuinte com o Despacho Decisório:
6. O contribuinte, inconformado com despacho decisório que indeferiu seu Pedido de
Ressarcimento e não homologou as compensações vinculadas ao pedido (ciência em
28.01.2013 – fl. 146), apresentou em 27.02.2013 (fl. 466) manifestação de
inconformidade (fls. 242-251) na qual argumenta, em síntese, que:
6.1 A Contribuinte tem por objeto social a exploração de atividade frigorífica, com
o abate de bovinos, suínos e aves, industrialização de alimentos e venda de
produtos destinados tanto ao mercado interno quanto para o exterior;
6.2 Considerando sua atividade, encontra-se a Contribuinte sujeita à sistemática não-
cumulativa de apuração e recolhimento das Contribuições ao Programa de Integração
Social - PIS e Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
6.3 Nessa sistemática, a Contribuinte apropria créditos das referidas Contribuições
calculadas sobre os insumos e despesas utilizados em seu processo produtivo,
utilizando-os para abater o valor devido ao final de cada período;
6.4 Além dos créditos calculados sobre os insumos e despesas, a Contribuinte apura
créditos presumidos das Contribuições, nos termos da Lei n° 10.925/04, também
utilizados para abater o valor devido ao final de cada período, conforme registrado e
demonstrado em DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais;
6.5 Ao realizar as vendas de seus produtos, apenas as saídas destinadas ao mercado
interno encontram-se sujeitas às Contribuições, sendo as saídas destinadas ao exterior
desoneradas;
6.6 Considerando a não incidência das Contribuições sobre as receitas decorrentes de
exportação, a Contribuinte acaba acumulando significativo montante de créditos
passíveis de ressarcimento ao longo do tempo, inclusive de períodos anteriores;
6.7 Após a dedução dos valores devidos relativos às receitas sujeitas à tributação pelas
Contribuições, a Contribuinte apurou créditos proporcionais às suas vendas destinadas à
exportação, pleiteando o seu Ressarcimento através do PER/DCOMP objeto de análise
no presente processo administrativo;
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

6.8 O r. despacho decisório, trazendo fundamento totalmente estranho, afirmou
que os créditos pleiteados pela Contribuinte seriam relativos a operações de saídas
com "suspensão das Contribuições", o que impediria sua apropriação;
6.9 No entanto, diferentemente do alegado, e conforme se verifica das cópias dos
documentos anexos e declarações apresentadas a esta própria Secretaria
(Declarações de Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - DIPJ), o Pedido de
Ressarcimento formulado se reporta a créditos proporcionais às vendas destinadas
à exportação;
6.10 Tal fato pode ser demonstrado através da análise conjunta das DACONs e
respectivos Demonstrativos de Cálculo das Contribuições do período, e
comparação com a Contabilidade e DIPJ;
6.11 Considerando que grande parte das receitas da Contribuinte são derivadas de
operações de exportação, é natural que um percentual dos créditos relacionados a tais
operações não seja utilizado para o abatimento das Contribuições apuradas no período;
6.12 A Contribuinte também apura, de maneira igualmente proporcional, créditos
presumidos relativos à produção de bens destinados ao exterior;
6.13 Nesse sentido, a legislação é expressa quanto à possibilidade de utilização do
Pedido de Ressarcimento para os créditos proporcionais às exportação;
6.14 Demonstrado que o valor objeto do Pedido de Ressarcimento guarda
correspondência com o percentual relativo às receitas decorrentes de exportação,
inconteste o direito ora pleiteado;
6.15 O segundo fundamento utilizado pelo r. despacho decisório para indeferir o
direito creditório refere-se à suposta imprestabilidade dos Documentos Fiscais e
Contábeis da Contribuinte;
6.16 Para tanto, argumenta o Ilustre Auditor que os arquivos digitais entregues pela
Contribuinte durante o procedimento de fiscalização possuiriam erros de "layout", e que
estariam incompletos e inutilizáveis;
6.17 Ocorre que tais premissas não se confirmam. Conforme documentos anexos e
cópias dos arquivos digitais apresentados ao Ilustre Auditor responsável, as hipóteses de
geração dos créditos estão perfeitamente indicadas e detalhadas;
6.18 A suposta imprestabilidade fundou-se num mero erro de "layout" do referido
arquivo. Contudo, todas as informações necessárias à confirmação das operações
geradoras dos créditos estão devidamente detalhadas nos mesmos;
6.19 Existindo a possibilidade de se acessar e confirmar as informações necessárias,
mostra-se absolutamente indevida a postura de simplesmente desconsiderar todo o
arcabouço probatório e documental que fundamenta o direito creditório da Contribuinte;
6.20 Diferentemente de discordar de uma ou outra hipótese de apropriação, está a
Autoridade simplesmente negando-se a analisar o total dos créditos;
6.21 Soma-se que, durante o período de fiscalização, foram expedidas e respondidas
diversas intimações, tendo a Contribuinte apresentado esclarecimentos a todos os
questionamentos da fiscalização, disponibilizando inclusive, além dos arquivos
eletrônicos, todos os documentos que deram suporte ao direito creditório;
6.22 Demonstra-se através das cópias dos documentos anexos que a Contribuinte
possuía em ordem toda a sua escrituração fiscal e contábil, procedendo ao regular
cumprimento de todas as suas obrigações acessórias, como por exemplo a entrega de
sua DIPJ, DACON, etc.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

6.23 Somente seria possível a desconsideração parcial dos créditos caso fossem
demonstradas evidentes divergências na escrituração fiscal, ou apuradas situações em
que a apropriação fosse indevida;
6.24 Agora, desconsiderar toda a escrituração da Contribuinte, e glosar a integralidade
de seu direito creditório, tendo como único fundamento a existência de erros de "layout"
em arquivos digitais, cuja natureza sequer foi especificada pela fiscalização, é medida
absurda e totalmente descabida;
6.25 Se a empresa, no período objeto de fiscalização, além dos arquivos magnéticos
com informações suficientes à confirmação dos créditos e apuração dos valores,
manteve em ordem todos os Livros, Documentos e demais arquivos físicos que dão
embasamento ao direito creditório pleiteado, não se mostra coerente proceder-se à glosa
da integralidade do direito creditório pleiteado;
6.26 Diante do exposto, imperiosa a reforma do r. despacho decisório, por mais esse
fundamento;
6.27 Diante do exposto, requer a Contribuinte, se dignem Vossas Excelências a acolher
integralmente a presente Manifestação de Inconformidade a fim de que se reconheça o
direito creditório pleiteado através do PER/DCOMP objeto de análise do presente
Processo Administrativo;
6.28 Requer, outrossim, com fundamento no Art. 151, Inciso III, do CTN, seja
reconhecida a suspensão da exigibilidade dos tributos objeto dos processos
administrativos em epígrafe, até o julgamento definitivo da presente Manifestação de
Inconformidade;
6.29 Os patronos da Contribuinte declaram serem autênticos todos os documentos
anexados à presente Impugnação, e, considerando a grande quantidade de documentos
físicos em seu poder, por se tratar de documentação relacionada a mais de 10 unidades
filiais, protesta, desde já, pela juntada de demais documentos e informações adicionais
que possam corroborar os fatos e argumentos aqui narrados;
6.30 Finalmente, caso os elementos acima e documentos anexos não sejam considerados
suficientes para a reforma, requer o deferimento da realização de Perícia
Administrativa, a ser realizada por Auditor Fiscal desta Secretaria da Receita Federal do
Brasil estranho ao processo, objetivando apenas confirmar os seguintes quesitos:
6.31 Através da análise das DACONs, respectivos Demonstrativos de Cálculo das
Contribuições e cotejo com a DIPJ e escrituração fiscal e Contábil (Balanço), confirmar
qual a proporção entre os créditos pleiteados e as receitas decorrentes de exportação no
respectivo período;
6.32 Independentemente do "layout" dos arquivos digitais, confirmar se pelos arquivos
digitais entregues e documentação contábil e fiscal disponibilizada pela Contribuinte é
possível localizar, identificar e analisar as operações que fundamentaram os créditos
objeto do Pedido de Ressarcimento?
(...)
8. Em 24.07.2015 juntou ao processo aditamento à manifestação de inconformidade (fls.
508-510), no qual argumenta, em síntese, que:
8.1 A Contribuinte comparece aos autos para comunicar que o presente Pedido de
Ressarcimento é originário da mesma fiscalização que acarretou a abertura do Processo
Administrativo n.o 10882.720010/2013-63;
8.2 Da mesma forma que no presente caso, no referido processo acima indicado foi
utilizado como fundamento para formulação da exigência fiscal uma suposta ausência
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

de documentos que possibilitassem aferir o lançamento de despesas incorridas pela
Contribuinte;
8.3 Recentemente, em sede de julgamento de Recurso Voluntário, o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos proferiu decisão reconhecendo a regularidade da
escrituração fiscal da Contribuinte e determinou o cancelamento do Auto de Infração
indicado no processo acima, conforme se verifica pela cópia anexa (Documento 02);
8.4 Contra referida decisão, considerando que realmente a Contribuinte possui
escrituração fiscal regular e que uma divergência de “layout” em arquivos magnéticos
não poderia acarretar o indeferimento do direito creditório, apropriação de despesas ou
créditos de PIS e COFINS, a União Federal interpôs petição no processo informando
que não interporia Recurso ocorrendo o trânsito em Julgado (Documento 03);
8.5 Dessa forma, considerando que o fundamento para o indeferimento do
Ressarcimento no presente caso, utiliza a mesma base que a Receita Federal considerou
para a exigência fiscal formulada no processo acima indicado, de rigor que para o
presente caso seja adotado o mesmo procedimento, admitindo-se como regulada a
escrituração fiscal da empresa, com o deferimento do Pedido de Ressarcimento e
consequente homologação das compensações.
9. Foram acostados aos autos Ofício da Justiça Federal notificando a concessão de
liminar, nos autos do mandado de segurança no 5021433-90.2017.4.03.6100,
determinando o julgamento do presente processo no prazo de 15 dias (fls. 548-549).

III – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
12. O Pedido de Ressarcimento (PER) do contribuinte foi indeferido, e as
compensações vinculadas ao pedido não homologadas, porque o tipo de crédito
pleiteado é COFINS Não-Cumulativo - Mercado Interno, e as receitas decorrentes
das vendas da empresa no mercado interno não são vinculadas a operações
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição
para o COFINS (somente após a publicação da Lei no 12.058/2009, de 13/10/2009, as
vendas dos produtos da empresa passaram a ter suspensão). Que sendo assim, os
créditos daí advindos não podem ser ressarcidos e/ou compensados.
13. No PER transmitido pelo contribuinte constam às fls. 03 e 05 as seguintes
informações: “Tipo de Crédito: COFINS Não-Cumulativo – Mercado Interno” e
“Crédito da Contribuição para o COFINS-Mercado Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004)”.
(...)
16. Assim, o crédito pleiteado pelo contribuinte no Pedido de Ressarcimento é aquele
vinculado as vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
17. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi proferido com base em informações
declaradas pela própria Contribuinte, nada obsta reconhecer que a decisão nele contida é
correta.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

18. Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que o r. despacho
decisório, trazendo fundamento totalmente estranho, afirmou que os créditos pleiteados
pela Contribuinte seriam relativos a operações de saídas com "suspensão das
Contribuições", o que impediria sua apropriação. Que no entanto, diferentemente do
alegado, e conforme se verifica das cópias dos documentos anexos e declarações
apresentadas a esta própria Secretaria, o Pedido de Ressarcimento formulado se reporta
a créditos proporcionais às vendas destinadas à exportação.
19. Do exposto, verifica-se que o contribuinte pretende alterar o tipo de crédito
pleiteado no seu Pedido de Ressarcimento de Mercado Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004) para Mercado Externo (§1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003).
(...)
27. Alega ainda o contribuinte que o segundo fundamento utilizado pelo r.
despacho decisório para indeferir o direito creditório refere-se à suposta
imprestabilidade dos Documentos Fiscais e Contábeis da Contribuinte. Que
conforme documentos anexos e cópias dos arquivos digitais apresentados ao Ilustre
Auditor responsável, as hipóteses de geração dos créditos estão perfeitamente indicadas
e detalhadas. Que a suposta imprestabilidade fundou-se num mero erro de "layout" do
referido arquivo. Que, contudo, todas as informações necessárias à confirmação das
operações geradoras dos créditos estão devidamente detalhadas nos mesmos. Que
durante o período de fiscalização, foram expedidas e respondidas diversas intimações,
tendo a Contribuinte apresentado esclarecimentos a todos os questionamentos da
fiscalização, disponibilizando inclusive, além dos arquivos eletrônicos, todos os
documentos que deram suporte ao direito creditório.
28. De plano cabe observar que, ainda que apresentasse toda a documentação
solicitada pela fiscalização, o contribuinte não teria direito a nenhum crédito, pois
o tipo de crédito solicitado é de COFINS Não-Cumulativo - Mercado Interno e a
empresa não tem operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não-incidência.
(...)
33. No aditamento a Manifestação de Inconformidade (fls. 508-510) o contribuinte
informa o julgamento final pelo CARF do processo no 10882.720010/2013-63 (Auto de
Infração de IRPJ e reflexos), originário da mesma ação fiscal que analisou o presente
Pedido de Ressarcimento/DCOMP, e requer que seja adotado o mesmo entendimento
no presente processo e deferido o pedido ressarcimento. Segue transcrição da ementa do
Acórdão do CARF proferido nos autos do processo no 10882.720010/2013-63 :
(...)
35. Não procede a pretensão do contribuinte. O presente processo não foi indeferido
somente pela questão probatória, mas sim, fundamentalmente, pela constatação de
ausência de créditos de COFINS Não-Cumulativo - Mercado Interno (empresa não
tem operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência), como já anteriormente exposto.
36. Também cabe observar que embora frutos da mesma ação fiscal, os objetos dos
processos são distintos. O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento e
Declarações de Compensação, enquanto o processo no 10882.720010/2013-63 trata de
Auto de Infração de IRPJ e seus reflexos.
37. No Auto de Infração cabe à autoridade fiscal provar, pelos meios de prova admitidos
pelo direito, a ocorrência do ilícito. Já nos casos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do contribuinte a demonstração da
efetiva existência do indébito/crédito.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

38. Por fim, note-se também que o conjunto probatório para se apurar o Imposto de
Renda pelo Lucro Real não é análogo ao da apuração de créditos de PIS/COFINS não-
cumulativo. Cada qual necessita de específicos documentos para a sua apuração.
(...)
IV – Do Recurso Voluntário
A Recorrente, contra a decisão de primeiro grau, recupera as razões de sua
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que
(...)
No entanto, diferentemente do alegado, e conforme se verifica dos documentos
anexados aos autos e declarações apresentadas à própria Secretaria (Declarações
de Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica – DIPJ), o Pedido de Ressarcimento
formulado se reporta a créditos proporcionais às vendas destinadas à exportação.
Tal fato pode ser demonstrado através da análise conjunta das DACON’s e respectivos
Demonstrativos de Cálculo das Contribuições do período, e comparação com a
Contabilidade e DIPJ.
Considerando que grande parte das receitas da Recorrente são derivadas de operações
de exportação, é natural que um percentual dos créditos relacionados a tais operações
não seja utilizado para o abatimento das Contribuições apuradas no período.
A Recorrente também apura, de maneira igualmente proporcional, créditos presumidos
relativos à produção de bens destinados ao exterior.
Nesse sentido, a legislação é expressa quanto à possibilidade de utilização do Pedido de
Ressarcimento para os créditos proporcionais à exportação.
(...)
Logo, demonstrado que o valor objeto do Pedido de Ressarcimento guarda
correspondência com o percentual relativo às receitas decorrentes de exportação,
inconteste o direito ora pleiteado, sendo de rigor a reforma do v. acórdão recorrido para
reconhecer o direito creditório pleiteado.
(...)
Conforme alegado e comprovado no tópico anterior, o Pedido de Ressarcimento é
decorrente de COFINS- Não cumulativo Mercado Externo, e não Mercado Interno,
como equivocadamente entendeu o v. acórdão.
Note-se que durante o trâmite do processo foi exaustivamente ressaltado que a
Recorrente acumulou créditos passíveis de ressarcimento em razão das suas saídas
serem destinadas ao mercado externo, onde não há não há incidência das
contribuições.
Assim, superado esse ponto, passa a Recorrente a demonstrar suas razões de direito que
justificam a regularidade da escrituração fiscal e contábil, que corroboram ao
deferimento do crédito pleiteado.
(...)
Estando todos os documentos em ordem, e plenamente à disposição da fiscalização,
completamente desarrazoado desconsiderar toda a escrituração fiscal e contábil da
Recorrente.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

Somente seria possível a desconsideração parcial dos créditos caso fossem
demonstradas evidentes divergências na escrituração fiscal, ou apuradas situações em
que a apropriação fosse indevida.
Agora, desconsiderar toda a escrituração da Recorrente e glosar a integralidade de seu
direito creditório, tendo como único fundamento a existência de erros de “layout” em
arquivos digitais, cuja natureza sequer foi especificada pela fiscalização, é medida
absurda e totalmente descabida.
(...)
A recorrente pede pela procedência total do seu recurso.

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A recorrente não requereu a realização de diligência.
Por outro lado, entendo não ser o caso de proposta de resolução para baixar o
processo à Unidade de origem para realizar diligência (determinada de ofício), pois constam dos
autos elementos suficientes para proferir decisão, sendo a medida prescindível, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, rejeita-se a proposta de resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Voto Vencedor
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado
1. Sem prejuízo da sapiência do Conselheiro Ronaldo ouso dele divergir.
2. Esta Turma em Precedente recente (Acórdão 3401-007.926) de minha Relatoria
entendeu válida a retificação de DCOMP:
2.1. A Recorrente pleiteia em sede de Recurso Voluntário a inclusão de novos créditos
que supostamente titulariza e, para demonstrar o alegado, colige aos autos Declarações
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

de Compensação homologadas. Em contraponto, a DRJ destaca a IMPOSSIBILIDADE
DE RETIFICAR A DCOMP após o despacho decisório.
2.1.1. Em recentíssimo precedente (junho de 2020) de Relatoria da Conselheiro
Fernanda Vieira Kotzias, esta Turma reconheceu a possibilidade de retificar a DCOMP
até o julgamento final do processo administrativo:
Ao verificar que teria crédito maior do que o que pleiteado, a empresa requereu, por
meio da manifestação de inconformidade, que o PER fosse retificado de forma a incluir
o montante total do crédito verificado, o que foi negado pela fiscalização com base no
art. 141 do CPC, conforme se verifica pelo trecho extraído do acórdão da DRJ/CTA:
“Ressalte-se, ainda, que alterar o valor pleiteado no PER equivale a um pedido de
retificação, o que é vedado pelo art. 107 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Entende-se, assim, que a autoridade administrativa a quo, bem como o julgador de
primeira instância, deve se ater ao pedido formulado pela contribuinte, não podendo
decidir além daquilo que foi solicitado.
É de lembrar que o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015)),
que deve ser aplicado subsidiariamente ao PAF (Decreto no 70.235, de 1972), determina
que qualquer decisão que esteja além do pedido formulado pela contribuinte caracteriza-
se como um julgamento extra petita, evidenciando uma violação ao comando estatuído
no art. 141 daquele Código, que dispõe:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Conclui-se que o reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante
solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado (decisão
extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido.” (fl.30)
Entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao caso vertente
merece reparos. Primeiramente, entendo que art. 107 da IN RFB no 1.717/2017 não
proíbe a retificação do PER após o despacho decisório. Sua redação dispõe sobre a
possibilidade de retificação enquanto o pedido estiver “pendente de decisão
administrativa”, senão vejamos:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador
Ora, a redação do art. 107 indica que, enquanto o processo administrativo estiver em
curso, sem decisão definitiva, a referida correção de erros poderia ser possível, caso os
demais critérios dispostos sejam cumpridos. Assim, entendo que a intepretação da
referida norma pela DRJ foi equivocada, inclusive quando verificada a larga
jurisprudência deste conselho no sentido de permitir retificação de PER/DComp após o
despacho decisório, desde que devidamente justificado e antes de que o prazo
prescricional de cinco anos em relação ao fato gerador do tributo seja alcançado.
Nesse sentido, pode-se citar entendimento unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) da 3a seção em situação análoga:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 29/10/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO
CERTO E LÍQUIDO.
A apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório vestibular
que não homologou a compensação requerida, não é suficiente, por si só, para
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

reconhecer o direito creditório. Contudo, provado o recolhimento a maior do tributo é
cabível o reconhecimento do direito creditório. Recurso especial do Procurador negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-009.325 no Processo n. 10935.900777/2008-44. Rel. Cons.
Jorge Freire. Dj 04/08/2019)
Ademais, a aplicação do art. 141 do CPC também resta fora de contexto. Deve-se
reconhecer que o CPC é, de fato, aplicável de forma subsidiária às normas do processo
administrativo fiscal. Não obstante, enquanto o processo judicial segue um modelo
formalista rígido, é pacífico que o processo administrativo fiscal segue os princípios do
formalismo moderado e da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja regido pela
realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a essência dos fatos devam
superar, eventuais erros de conduta formal do contribuinte.
2.1.2. Some-se ao portentoso e bem fundamentado voto da Conselheira Fernanda o
quanto descrito no Parecer Normativo COSIT 2/2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
3. Desta feita, possível a retificação da DCOMP ainda mais quando se tem em
mente que a Recorrente apresentou informações sobre suas exportações no curso do
procedimento fiscal:

4. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora traga aos autos cópia integral de todos os arquivos contidos em mídia digital
coligidos em sede de procedimento fiscal e, posteriormente, analise e quantifique os créditos
pleiteados pela Recorrente (exportação), apresentando relatório circunstanciado. Ato contínuo,
deve a autoridade intimar a Recorrente para que apresente, caso queira, manifestação, no prazo
de 30 (trinta) dias, devolvendo o processo a esta Casa para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720829/2011-69

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital